Tribunal: STF
Processo: RE 84821
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1976-08-10
Data de publicação: 1976-08-10

Ementa:
CRIME DE LATROCINIO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA HOMICIDIO OU REDUÇÃO DA
PENA. PRETENSAO EXIGINDO EXAME APROFUNDADO DA PROVA FORA DE SUAS
POSSIBILIDADES JURIDICAS. II. NULIDADES PROCESSUAIS.
INOCORRENCIA. 1. SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADA A APLICAÇÃO DA SANÇÃO.
2. O PROCESSO OBEDECEU AO CONTRADITORIO E AO RÉU ASSEGUROU-SE A
AMPLITUDE DE DEFESA, EXERCIDA PELO DEFENSOR NOS LIMITES POSTOS AO
SEU ALCANCE. INCIDENCIA DA SÚMULA N. 523. III. RECURSO NÃO
CONHECIDO.